Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Existência. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorridos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da requerida/recorrente para reduzir a quantia arbitrada a título de danos morais. Os embargantes sustentam haver omissão quanto à apreciação da preliminar de vício na representação processual da requerida/recorrente. Acrescentam que a recorrente não regularizou sua representação processual tempestivamente. Defendem a ocorrência de erro diante da ausência de condenação da companhia aérea ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a recorrente restar vencida nas principais teses de seu recurso. Pedem a reforma do julgado para que o recurso inominado não seja conhecido e, alternativamente, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação mantida. Sucessivamente, requerem seja reconhecida a sucumbência recíproca não proporcional.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto a análise da preliminar de irregularidade de representação processual arguida pelos embargantes e de definir se houve erro quanto à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Assiste razão aos embargantes quanto à alegação de omissão sobre a análise da preliminar de vício na representação processual da requerida. Não obstante, em que pese o cumprimento extemporâneo pela recorrente da determinação judicial para correção do vício, observo que foram juntados aos autos procuração válida assinada pelo atual representante legal da ré em nome do advogado subscritor do recurso, motivo pelo qual considero ratificados os atos processuais praticados, restando preenchido o pressuposto de admissibilidade para seguimento do recurso. O prazo fixado para correção do defeito na representação tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então sido reconhecido o efeito da preclusão.
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de provimento parcial do recurso, não há que se cogitar de sucumbência parcial para o efeito de imposição de pagamento de verba honorária. Na instância recursal dos juizados especiais, prevalece a regra estabelecida no art. 55 da lei 9.099/95, a exigir sucumbência integral do recorrente. Não é aplicável à hipótese dos autos o art. 86 do Código de Processo.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e suprir a omissão quanto à análise da preliminar arguida nos termos acima, sem modificação do resultado do julgamento
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 86, Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.